Tribunal: TJSP
Processo: 1001843-27.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – Honorários advocatícios – Ação de arbitramento – Contrato não localizado – Divergência quanto aos termos - Pedido de arbitramento de honorários advocatícios para a propositura de ação de indenização - Comprovada a prestação dos serviços – Revogação do mandato antes do término da prestação serviços – Valor a ser fixado de acordo com os atos praticados e período de

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – Honorários advocatícios – Ação de arbitramento – Contrato não localizado – Divergência quanto aos termos - Pedido de arbitramento de honorários advocatícios para a propositura de ação de indenização - Comprovada a prestação dos serviços – Revogação do mandato antes do término da prestação serviços – Valor a ser fixado de acordo com os atos praticados e período de atuação.

Recurso provido e Recurso Adesivo prejudicado.